Tribunal: TJBA
Processo: 8004734-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004734-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: ELIZABET DO AMARAL SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCIELE AMARAL DOS SANTOS MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 0003481-28.2004.8.05.0256, que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. O agravante argumenta que os valores não teriam comprovação suficiente quanto à sua natureza alimentar, que houve relevante movimentação financeira e que a hipoteca não foi efetivada por culpa da executada.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados, à luz da alegada impenhorabilidade por natureza alimentar dos recursos, e da existência de garantia real previamente vinculada à dívida exequenda.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

A jurisprudência tem estendido essa proteção aos valores depositados em conta corrente, desde que demonstrada sua origem alimentar, como no caso dos autos.

A executada comprovou documentalmente que os valores constritos provêm de benefício previdenciário, não havendo indícios de origem diversa.

O banco agravante reconhece a existência de garantia hipotecária, mas não diligenciou pela efetivação da penhora do bem dado em garantia, conforme art. 835, § 3º, do CPC.

A constrição sobre verbas de caráter alimentar, sem observância à prioridade da penhora sobre a garantia real, fere o direito da executada ao mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É impenhorável o valor depositado em conta corrente com origem comprovadamente alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC."

"Na execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair prioritariamente sobre o bem dado em garantia, conforme previsto no art. 835, § 3º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 835, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 567.087/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.02.2015; Tema 1054/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
0003481-28.2004.8.05.0256
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e parte(s) recorrida(s)
ELIZABET DO AMARAL SOUZA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.